Tribunal: TJDFT
Processo: 0713367-22.2021.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE MOBILIDADE URBANA. SUSPENSÃO POR SUSPEITA DE USO INDEVIDO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA INEXISTENTE. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA. CONSTRANGIMENTOS ENFRENTADOS PELO CONSUMIDOR. DESCASO DO RÉU COM A SITUAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. Em seu recurso, afirma que não houve falha na prestação de serviço, haja vista que a autora foi devidamente notificada de que o seu cartão estaria suspenso sendo que, ademais, teria sido aberto processo SEI para averiguação do uso do cartão. Alega que a autora não foi submetida a humilhação passível de dano moral indenizável. Pugna pela improcedência dos pedidos iniciais e, subsidiariamente, pela redução do valor da condenação para o patamar de R$ 1.000,00.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 32830482). Contrarrazões não apresentadas.
III. . A relação jurídica estabelecida entre as partes de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
IV. Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperado o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro. Com efeito, verifica-se dos autos que a autora teve seu cartão de mobilidade suspenso em 29/07/2021 por suposta utilização indevida. A autora somente foi efetivamente notificada da suspensão em 09/09/2021, ou seja, quase 2 (dois) meses após o bloqueio já efetuado. (ID 32829244). O insucesso nas tentativas de notificação por via telefônica não conduzem à suspensão do serviço, sobretudo quando havia outros meios à disposição do recorrente, como e-mail e carta ao endereço da autora. Aliás, foi por e-mail que a autora foi comunicada, o que evidencia que tal meio poderia ter sido usado previamente pelo recorrente. A suspensão desprovida de notificação prévia não encontra amparo no ordenamento jurídico, por configurar cerceamento de defesa do usuário.
V. Conforme narrado na inicial, a autora passou por diversos constrangimentos, uma vez que, sem saber do bloqueio realizado pelo réu, ao tentar utilizar o cartão no transporte público era exibida mensagem de "saldo insuficiente", mesmo havendo saldo disponível. Tal situação se repetiu por algumas vezes e, mesmo a autora efetuando a recarga no cartão, a mensagem se repetia. Ou seja, não fosse suficiente o bloqueio indevido realizado pelo réu, ainda era exibida mensagem desconexa com a realidade, o que tornou ainda mais difícil a autora saber a razão pela qual não conseguia utilizar seu cartão. Deve ficar consignado, por fim, que enquanto não houver uma mudança de mentalidade em relação aos direitos dos consumidores contra o tratamento desidioso e desrespeitoso imposto por fornecedores de serviço, que, quando questionados, se limitam a dizer que sua prática caracteriza-se como mero aborrecimento e que o consumidor não provou seu direito, as conquistas positivadas no CDC não serão implantadas em sua inteireza. Assim, não há reparo a ser feito na sentença, uma vez que o dano moral está devidamente configurado na hipótese dos autos, diante dos constrangimentos enfrentados pela autora e do descaso do réu com a situação.
VI. No que se refere ao valor, levando em consideração o contexto dos autos, tenho que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado mostra-se razoável e proporcional ao caso. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
VII. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas recolhidas. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.